Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-58.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022339-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - CPF: 038.268.184-31 (ADVOGADO), ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 443.097.671-68 (ADVOGADO), LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 004.313.691-51 (ADVOGADO), ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.085.822/0001-12 (APELADO), MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - CPF: 009.594.101-04 (ADVOGADO), CLAUDIA KAROLINNE DE FIGUEIREDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 032.499.391-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 116.200,00 devidamente atualizado, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível a condenação judicial ao pagamento de obrigação contratual inadimplida pela Administração Pública, constituída mediante regular processo licitatório, e se essa imposição judicial viola os princípios da legalidade administrativa, da separação dos poderes e da ordem cronológica de pagamentos.

III. Razões de decidir

3. A obrigação decorre de contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, com entrega regular dos produtos e emissão de Nota Fiscal, configurando título hábil para o reconhecimento do crédito e da obrigação de pagar.

4. O inadimplemento pela Administração, após o recebimento dos bens, configura enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da legalidade, sendo legítima a atuação do Judiciário para assegurar o direito subjetivo do credor.

5. A condenação judicial não infringe a ordem cronológica de pagamentos, pois não impõe o pagamento imediato, devendo a obrigação ser satisfeita conforme o regime próprio da Fazenda Pública, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso.

6. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A Administração Pública pode ser judicialmente condenada ao pagamento de obrigação contratual líquida e certa, regularmente constituída e inadimplida, sem que isso configure violação aos princípios da legalidade administrativa, separação dos poderes ou ordem cronológica de pagamentos. 2. A condenação judicial não determina pagamento imediato, mas enseja o cumprimento conforme o regime constitucional próprio aplicável à Fazenda Pública
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 100; CC, arts. 422 e 884; Lei nº 4.320/1964, arts. 62 a 64; Lei nº 8.666/1993, arts. 5º e 62, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1353539 AgR/CE, relator Desembargador Edson Fachin, 2ª Turma, j. 10.11.2022; STF, ARE 1217999 AgR/SE, relator Edson Fachin, 2ª Turma, j. 24.2.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da
ação de cobrança
proposta por
Especifarma Comércio de Medicamento e Produtos Hospitalares Ltda.
, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 116.200,00 (cento e dezesseis mil e duzentos reais) devidamente atualizado, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Aduz que a determinação judicial de pagamento configura violação aos princípios constitucionais da legalidade administrativa e da separação dos poderes, ao impor o adimplemento imediato de obrigação pecuniária regularmente inscrita em restos a pagar, sem a devida observância dos trâmites legais próprios da execução orçamentária.

Assegura que a ordem judicial de pagamento imediato desconsidera o regime jurídico específico aplicável à Administração Pública, o qual exige o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos e a observância da disponibilidade de caixa, nos termos dos artigos 62 a 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do artigo 55, II,
b
, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Afirma que a ordenação de despesas constitui ato privativo da autoridade administrativa competente, sendo vedada ao Poder Judiciário a ingerência em atos típicos da execução orçamentária, como a liquidação e o pagamento de despesas públicas.

Argumenta que a inscrição da obrigação em “
restos a pagar processados
” não autoriza o pagamento automático, devendo ser respeitada a ordem cronológica prevista na legislação, sob pena de violação ao artigo 100 da Constituição Federal e comprometimento da segurança jurídica.

Sustenta que o crédito da empresa não possui natureza alimentar, tampouco se enquadra em hipótese excepcional que justifique a quebra da ordem de pagamentos, razão pela qual é inadmissível a imposição judicial de pagamento à margem dos parâmetros legais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento imediato da quantia reclamada, restabelecendo-se a observância dos critérios legais de execução orçamentária e financeira.

Já a
Especifarma Comércio de Medicamento e Produtos Hospitalares Ltda.
, em contrarrazões, aponta, preliminarmente, que que o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos apresentados não guardam relação lógica ou jurídica com a sentença recorrida. Subsidiariamente, caso não seja acolhida, ressalta que o débito é incontroverso, oriundo de obrigação líquida e certa reconhecida pela Administração, mediante nota fiscal e liquidação, e que a omissão administrativa justifica a via judicial, sem afronta à ordem cronológica de pagamentos ou à legalidade, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 322181399).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 324829399), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

•
Preliminar de não conhecimento do recurso

Incialmente, quanto à
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso contém os fundamentos suficientes e nítida intenção de reformar a decisão
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl na TutCautAnt 340/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 30.9.2024). [grifo nosso]

[...]
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2014740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.3.2023). [grifo nosso]

Portanto, a considerar que na apelação do Estado de Mato Grosso há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
. Em consequência, passo ao exame do mérito.

•
Mérito

Em decorrência do procedimento licitatório instaurado pelo
Estado de Mato Grosso
, por meio do Pregão Eletrônico nº 011/2016, do tipo menor preço, cujo objeto consistia na aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, a empresa
Especifarma Comércio de Medicamento e Produtos Hospitalares Ltda.
sagrou-se vencedora do certame referente ao lote 28, destinado ao fornecimento do medicamento
Calcitriol
. Em razão disso
, foi convocada para assinar a Ata de Registro de Preços nº 3, de 19 de maio de 2016 (Id. 322181371).

Em 1º de abril de 2016, a empresa recebeu a Nota de Empenho nº 21601.0001.17.005156-1, no valor de R$ 116.200,00 (cento e dezesseis mil e duzentos reais), referente à aquisição dos produtos, os quais foram entregues em 13 de julho de 2017 (Id. 322181372 e Id. 322181374).

Apesar de a Administração ter iniciado o processo de pagamento em duas oportunidades (Id. 322181374), não efetuou o repasse dos valores correspondentes à Nota Fiscal nº 000.087.548, no valor de R$ 116.200,00 (cento e dezesseis mil e duzentos reais), emitida em 30 de junho de 2017 (Id. 322181373).

Diante da recalcitrância, a empresa
Especifarma Comércio de Medicamento e Produtos Hospitalares Ltda.
ajuizou a presente
ação de cobrança
, com o objetivo de compelir o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento do valor mencionado, devidamente atualizado.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 116.200,00 (cento e dezesseis mil e duzentos reais), devidamente atualizado, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, ressaltando que eventuais falhas formais não são suficientes para afastar o dever estatal de indenizar.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade da condenação judicial ao pagamento de obrigação contratual regularmente constituída e não adimplida, diante da alegação de afronta aos princípios da legalidade administrativa, separação dos poderes e da necessidade de observância da ordem cronológica de pagamentos.

· Do regime jurídico aplicável

Nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamentava o Sistema de Registro de Preços vigente à época, a Ata de Registro de Preços constitui documento vinculativo e obrigacional, ainda que não se confunda com contrato em sentido estrito.

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

[...]

II
– ata de registro de preços – documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas
; [...].

Embora revogada pelo Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, a nova legislação manteve a diretriz, conforme se observa:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

[...]

II –
ata de registro de preços – documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos ou as entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas
; [...].

No caso dos autos, a contratação foi formalizada mediante emissão de Nota de Empenho, instrumento hábil para substituição do contrato nos termos do artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, então vigente, por se tratar de fornecimento imediato e integral, sem obrigações futuras:

Art. 62.

O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e
facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como
carta-contrato,
nota de empenho de despesa
, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

[...]

§ 4º
É dispensável o ‘
termo de contrato
’ e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica
. [...].

A Nota de Empenho, acompanhada da comprovação da entrega dos produtos e da emissão da Nota Fiscal, configura título hábil ao reconhecimento do crédito e à consequente liquidação da despesa, nos termos do artigo 63, § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece as normas gerais de direito financeiro:

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

[...]

§ 2º
A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base
:

I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II – a nota de empenho;

III – os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço. [...].

Assim,
uma vez demonstrados o fornecimento, o recebimento e o inadimplemento, aperfeiçoa-se a obrigação de pagamento, evidenciando-se o direito subjetivo do credor à contraprestação devida, o que configura obrigação líquida e certa da Administração
.

· Da vedação ao enriquecimento sem causa

O comportamento da Administração Pública, ao utilizar os bens fornecidos e recusar-se a efetuar o pagamento correspondente, viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, bem como o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do mesmo diploma legal, ambos aplicáveis às relações jurídicas que envolvem o Poder Público.

· Da possibilidade de tutela jurisdicional e da separação dos poderes

Não prospera a tese do
Estado de Mato Grosso
de que o comando judicial violaria o princípio da legalidade administrativa e configuraria ingerência indevida do Judiciário em matéria orçamentária.

Ao contrário, o Poder Judiciário, ao reconhecer a obrigação de pagamento e determinar a quitação de valores decorrentes de relação contratual válida, comprovada e inadimplida, atua no estrito exercício de sua competência constitucional. Tal atuação não substitui o juízo discricionário da Administração, mas assegura o respeito à legalidade e ao direito subjetivo violado.

[...] Ademais,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o postulado da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário
. [...]. (STF, RE 1353539 AgR/CE, relator Desembargador Edson Fachin, 2ª Turma, j. 10.11.2022). [grifo nosso]

[...]
É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não viola o princípio da separação dos poderes
. [...]. (STF, ARE 1217999 AgR/SE, relator Edson Fachin, 2ª Turma, j. 24.2.2021). [grifo nosso]

· Da inexistência de afronta à ordem cronológica de pagamentos

A observância da ordem cronológica, prevista no artigo 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamentada pelos artigos 62 a 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, visa garantir igualdade entre os credores da Administração.

Todavia, o reconhecimento judicial da obrigação de pagar dá origem a título judicial, o qual deve ser executado conforme as regras aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e dos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil.

Não se verifica, portanto, violação automática da ordem de pagamentos, mas apenas a fixação judicial do valor devido, cabendo ao ente público cumprir a obrigação pelo regime próprio de precatórios ou requisições de pequeno valor (RPV), conforme a natureza do crédito.

Diante do conjunto probatório que demonstra a regularidade da contratação, o fornecimento dos medicamentos e a omissão da Administração quanto ao pagamento, resta configurada obrigação líquida e certa do Estado, não se podendo admitir o enriquecimento sem causa sob o pretexto de exigências meramente formais. Nessa perspectiva, a atuação judicial não afronta o princípio da separação dos poderes, mas assegura a efetividade do direito reconhecido. Assim,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no Recurso Especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025